Tribunal: STM
Processo: 7000325-23.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 240, CAPUT E NO ART. 240, § 5º, AMBOS DO CPM. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO E AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. BENS FURTADOS. QUANTIA NUMERÁRIA RELEVANTE. DEVOLUÇÃO DA RES FURTIVAE NÃO SE DEU DE FORMA VOLUNTÁRIA. NÃO APLICAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DO ART. 84 DO CPM. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL ATUAL. PRINCÍPIO PREVISTO NO INCISO XL DO ART. 5º DA CF/1988. APELO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. APELO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES.
I. A conduta imputada ao Acusado, prevista no art. 240, caput, do CPM, em relação aos bens descritos na alínea “g” da Denúncia, apesar da certeza acerca da autoria e da materialidade, não foi apurado a quem pertenciam tais bens. Ausente assim o elemento constitutivo do tipo “coisa alheia móvel”. Absolvição mantida.
II. Os itens constantes da Denúncia, descritos na sua alínea “f”, são pertencentes à União. No entanto, apesar de terem sido apreendidos em poder do Acusado, não houve prova suficiente que comprovasse a sua intenção em subtrair para si os referidos bens. Aplicação do Princípio do in dubio pro reo, diante da insuficiência de provas de que tenha o Acusado agido de forma livre e consciente para subtrair os bens pertencentes à Administração Militar.
III. Não incidência dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, em razão de os bens furtados somarem uma quantia de alta relevância econômica e de a devolução não ter sido de forma voluntária.
IV. Princípio da insignificância. Não incidência. Conduta de alta reprovabilidade, de expressiva lesão jurídica provocada e de grande ofensividade e periculosidade social.
V. Dosimetria da pena. Atendimento aos critérios legais e aqueles previstos na CF/1988. A pena-base foi fixada no seu mínimo legal; a circunstância atenuante da menoridade foi sopesada na segunda fase, não permitindo a Lei que esta se reduza aquém do mínimo legal, à luz do art. 73 do CPM e do Enunciado nº 231 do STJ; na terceira fase, foi aplicado o instituto do crime continuado na fração de 1/3 (um terço), à luz do Enunciado nº 659 do STJ. Manutenção da reprimenda imposta.
VI. No direito intertemporal impera o princípio da irretroatividade da lei penal, previsto no art. 5º, inciso XL, da CF/1988. Exceto se para favorecer ao Réu. Por se tratar de direito material, aplica-se o prazo previsto na redação anterior do CPM, em razão de o fato ter sido praticado no ano de 2022 e por ser aquele mais benéfico.
VII. Apelo Ministerial. Desprovimento. Apelo defensivo. Provimento parcial. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000325-23.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA ACUSAÇÃO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
DEFENSIVO PARA, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA, TÃO SOMENTE
ALTERAR O PERÍODO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA
PENA DE 3 (TRÊS) PARA 2 (DOIS) ANOS, À LUZ DO ART. 84 DO CPM, BEM
COMO DO ART. 606 DO CPPM, E, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 5º, INCISO
XL, DA CRFB/1988. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000325-23.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
MPM.
IMPUTAÇÃO
DOS
CRIMES
PREVISTOS NO ART. 240, CAPUT E NO ART. 240, § 5º, AMBOS DO
CPM. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. ELEMENTO CONSTITUTIVO
DO TIPO E AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. BENS
FURTADOS. QUANTIA NUMERÁRIA RELEVANTE. DEVOLUÇÃO DA
RES FURTIVAE NÃO SE DEU DE FORMA VOLUNTÁRIA. NÃO
APLICAÇÃO
DOS
§§
1º
E
2º
DO
CPM.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
DO
ART.
84
DO
CPM.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL ATUAL. PRINCÍPIO PREVISTO
NO INCISO XL DO ART. 5º DA CF/1988. APELO MINISTERIAL.
DESPROVIMENTO. APELO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÕES UNÂNIMES.
I. A conduta imputada ao Acusado, prevista no art. 240, caput, do CPM, em
relação aos bens descritos na alínea “g” da Denúncia, apesar da certeza acerca
da autoria e da materialidade, não foi apurado a quem pertenciam tais bens.
Ausente assim o elemento constitutivo do tipo “coisa alheia móvel”. Absolvição
mantida.
II. Os itens constantes da Denúncia, descritos na sua alínea “f”, são pertencentes
à União. No entanto, apesar de terem sido apreendidos em poder do Acusado,
não houve prova suficiente que comprovasse a sua intenção em subtrair para si
os referidos bens. Aplicação do Princípio do in dubio pro reo, diante da
insuficiência de provas de que tenha o Acusado agido de forma livre e
consciente para subtrair os bens pertencentes à Administração Militar.
III. Não incidência dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, em razão de os bens
furtados somarem uma quantia de alta relevância econômica e de a devolução
não ter sido de forma voluntária.
IV. Princípio da insignificância. Não incidência. Conduta de alta
reprovabilidade, de expressiva lesão jurídica provocada e de grande
ofensividade e periculosidade social.
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V. Dosimetria da pena. Atendimento aos critérios legais e aqueles previstos na
CF/1988. A pena-base foi fixada no seu mínimo legal; a circunstância atenuante
da menoridade foi sopesada na segunda fase, não permitindo a Lei que esta se
reduza aquém do mínimo legal, à luz do art. 73 do CPM e do Enunciado nº 231
do STJ; na terceira fase, foi aplicado o instituto do crime continuado na fração
de 1/3 (um terço), à luz do Enunciado nº 659 do STJ. Manutenção da
reprimenda imposta.
VI. No direito intertemporal impera o princípio da irretroatividade da lei penal,
previsto no art. 5º, inciso XL, da CF/1988. Exceto se para favorecer ao Réu. Por
se tratar de direito material, aplica-se o prazo previsto na redação anterior do
CPM, em razão de o fato ter sido praticado no ano de 2022 e por ser aquele
mais benéfico.
VII. Apelo Ministerial. Desprovimento. Apelo defensivo. Provimento parcial.
Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Acusação e em dar
provimento parcial ao Recurso Defensivo, para, mantendo a Sentença recorrida, tão somente
alterar o período da suspensão condicional da execução da pena de 3 (três) para 2 (dois) anos,
à luz do art. 84 do CPM, bem como do art. 606 do CPPM, e em consonância com o art. 5º,
inciso XL, da CRFB/1988.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Presentante do Ministério
Público Militar e da Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Especial de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, proferida em 14 de março de
2024.
O Conselho Julgador, à unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido
da Inicial e condenou Carlos Eduardo Santos da Silveira à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, c/c o art. 80 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o
regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena.
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prosseguindo no julgamento, absolveu-o da acusação do delito previsto no art.
240, caput, do CPM, especificamente quanto aos bens constantes do item “g” da Peça Inicial,
com fulcro no art. 439, alínea b, do CPPM. E, ao final, de igual forma, absolveu o Acusado
da imputação contida na Denúncia do crime do art. 240, § 5º, do CPM, com supedâneo na
alínea e do art. 439 da Lei Processual Penal Militar.
A presente Ação Penal Militar teve como supedâneo os elementos informativos
colhidos durante o Inquérito Policial Militar, instaurado mediante a Portaria nº 002-IPM, de
21 de outubro de 2022, por determinação do Comandante do 29º Batalhão de Infantaria
Blindado, para apurar a prática de fato definido como crime de furto, proferido pelo então Sd
Carlos Eduardo Santos da Silveira, no interior da referida OM (IPM nº 7000336-
03.2022.7.03.0303, evento 1, doc. 2, fl. 5).
O Encarregado da Inquisa concluiu pela existência, ao menos em 6 (seis)
oportunidades, de indícios do crime previsto no art. 240 do CPM praticado pelo Indiciado,
que foi homologado pela autoridade militar (evento 1, DOC3, fls. 64/73; evento 1, DOC4, fl.
1).
O Promotor de Justiça Militar, após inúmeras diligências, ofereceu a Denúncia
em 6 de julho de 2023 e imputou ao Denunciado a seguinte prática delituosa:
Entre os dias 7 de setembro e 14 de outubro de 2022, no interior do 29º Batalhão de Infantaria
Blindado (29º BIB), organização militar do Exército sediada em Santa Maria/RS, sob
condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, durante o horário de expediente,
o Soldado do Efetivo Variável Carlos Eduardo Santos da Silveira subtraiu para si, do interior
do Alojamento do Estado-Maior do 29º BIB e de outros locais a que tinha acesso
1, diversos
pertences do Major Ex Filipe Dantas Abrantes, do Capitão Klaus dos Santos Wippel, do 3º
Sargento Ex Luan Barcelos de Andrade, do Soldado Guilherme Paula Silveira e do Soldado
Ex Walter Maurer Tasch, além de itens variados de propriedade da Administração Militar e de
outras pessoas não identificadas, tendo vendido alguns deles a outros militares, totalizando,
entre bens particulares e públicos, o valor de R$ 4.234,83 (quatro mil, duzentos e trinta e
quatro reais e oitenta e três centavos) em bens subtraídos (Laudo Pericial nº 007-2022, evento
15, DILIG5; Laudo Pericial nº 008/2023 – Complementar, evento 35, LAUDOAVAL1 e
ANEXO2).
Consta dos autos que, no período antes referido, o Sd EV Eduardo Santos trabalhava na
função de Auxiliar do Encarregado de Material da Companhia do 29º BIB e, tendo fácil
acesso às chaves do claviculário da OM (evento 1 INIC2, fls. 36-37; INQ3, fls. 108-109),
ingressou sem ser visto no interior do Alojamento do Estado-Maior do 29º BIB e em outros
compartimentos, de onde subtraiu para si os seguintes materiais (Termo de Apreensão –
evento 15, DILIG3):
a) Uma (1) faca modelo baioneta do Fuzil IA2 da marca Bélica, um (1) porta-carregador de
fuzil da marca Vertical do Ponto, um (1) coldre de pistola da marca Vertical do Ponto, um (1)
fiel retrátil de pistola na cor preta, um (1) porta-carregador de pistola da marca Vertical do
Ponto e um (1) suspensório da marca Vertical do Ponto, pertencentes ao Major
Filipe Dantas Abrantes (Termo de Apreensão – evento 15, DILIG3; Auto de Reconhecimento,
evento 1, INQ3, fls. 102-104), somando o valor total de R$ 657,40 ( seiscentos e cinquenta e
sete reais e quarenta centavos – Laudo Pericial nº 008/2023 – Complementar, evento 35,
LAUDOAVAL1 e ANEXO2);
b) Um (1) porta carregador de pistola da marca Vertical do Ponto, um (01) fiel tipo fio de
telefone para pistola, um (1) fiel retrátil de pistola, um (1) coldre para pistola da marca
Vertical do Ponto, um (1) porta carregador de fuzil padrão norte americano, um (1)
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suspensório da marca Vertical do Ponto e uma (1) “blusa e calça” camuflada do modelo novo,
tamanho GG, da marca EB Barda, pertencentes ao Capitão Klaus dos Santos Wippel ( Termo
de Apreensão – evento 15, DILIG3; Auto de Reconhecimento, evento 1, INQ3, fls. 105-107),
somando o valor total de R$ 927,90 (novecentos e vinte e sete reais e noventa centavos –
Laudo Pericial nº 008/2023 – Complementar, evento 35, LAUDOAVAL1 e ANEXO2);
c) Um (1) kit de camuflagem camuflado com separador e um (1) porta-carregador de fuzil da
marca Vertical do Ponto, pertencentes ao 3º Sgt Luan Barcelos de Andrade (Termo de
Apreensão – evento 15, DILIG3; Auto de Reconhecimento, evento 1, INQ3, fls. 98-99),
somando o valor total de R$ 121,50 (cento e vinte e um reais e cinquenta centavos – Laudo
Pericial nº 008/2023 – Complementar, evento 35, LAUDOAVAL1 e ANEXO2);
d) Uma (1) faca modelo MK2 com bainha da marca Delta, pertencente ao Sd
Walter Maurer Tasch (Termo de Apreensão – evento 15, DILIG3; Auto de Reconhecimento,
evento 1, INQ3, fls. 94-95
2), com o valor total de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais –
evento 29, DILIG2);
e) Um (1) separador de kit camuflado com divisórias transparentes, pertencente ao
Sd Guilherme Paula Silveira (Termo de Apreensão – evento 15, DILIG3; Auto de
Reconhecimento, evento 1, INQ3, p. 139), com o valor total de R$ 7,00 (sete reais – Laudo
Pericial nº 008/2023 – Complementar, evento 35, LAUDOAVAL1 e ANEXO2);
f) Um (1) conjunto de talheres articulados em aço inox (faca, garfo e colher), seis (6) patchs
de bandeiras do Brasil do tipo emborrachado com velcro à retaguarda, um (1) par de halteres
de 2kg cada na cor verde e uma (1) luva de boxe da marca Everlast, pertencentes à
Administração Militar ( Termo de Apreensão – evento 15, DILIG3; Autos de Reconhecimento,
evento 1, INQ3, fls. 96-97
3 e 100-101
4), somando o valor total de R$ 320,98 ( trezentos e vinte
reais e noventa e oito centavos – Laudo Pericial nº 008/2023 – Complementar, evento 35,
LAUDOAVAL1 e ANEXO2);
g) Dois (2) suspensórios da marca Vertical do ponto, um (1) cinto de campanha da marca
Vertical do Ponto, um (1) conjunto de equipamento composto por cinto de campanha,
suspensório e porta-carregador da marca Vertical do Ponto, 2 (dois) porta-curativos da marca
Vertical do Ponto, uma (1) bolsa modular tática com porta-carregador e porta-caneta, dois (2)
porta-carregadores de fuzil em nylon, um (1) kit costura com separador camuflado, um (1)
porta rádio em nylon, um (1) cantil plástico e porta cantil em nylon, um (1) cantil plástico e
porta-cantil acolchoado em nylon, um (1) cinto de campanha em nylon, um (1) porta-granada
de mão, uma (1) luva de boxe da marca Krav Maga, um (1) coldre tático de perna, um (1) kit
saúde com separador camuflado, uma (1) faca Xingu modelo Rambo e um (1) porta-curativo
em nylon, pertencentes a militares não identificados (Termo de Apreensão – evento 15,
DILIG3), somando o valor total de R$ 2.023,05 (dois mil e vinte e três reais e cinco centavos –
Laudo Pericial nº 008/2023 – Complementar, evento 35, LAUDOAVAL1 e ANEXO2).
Com a posse mansa e pacífica dos referidos bens, o denunciado descartou
5 no lixo alguns
itens, utilizou
6 e ocultou outros sobre
7 e no interior dos seus armários do alojamento da
Companhia de Comando e Apoio, tendo também vendido um suspensório
8 e um porta-
carregador de fuzil padrão americano
9 ao 3º Sgt Fabrício Neves Godoy por R$ 125,00 (cento
e vinte e cinco reais - evento 1, INIC2, fls. 33-35, 40-44 e 74-75)
10, e um suspensório
11 ao Sd
Pedro Witor Zuse Prass por R$ 70,00
12 (setenta reais evento 1, INIC2, fls. 40-44 e 71-72).
A descoberta dos fatos ilícitos deu-se no dia 21 de outubro de 2022, por volta das 10 h 31 min,
no curso de uma revista de armários na CCAp deflagrada logo após alguns Oficiais do 29º
BIB terem dado falta de alguns de seus pertences, que se encontravam no interior do
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alojamento do Estado-Maior daquela OM. Tal revista culminou com a descoberta dos itens
furtados no interior dos armários pertencentes ao denunciado, sob a cama deste último, e em
poder de outros militares que adquiriram itens do Sd Eduardo Santos ignorando a origem
ilícita dos mesmos.
Consta, por fim, que o denunciado confessou as práticas delitivas na presença de diversos
militares, tendo esclarecido que escolheu suas vítimas, em sua maioria superiores
hierárquicos, por sentimento de despeito relacionado a questões da caserna (evento 1, INIC2,
fls. 40-44, 68-70; INQ3, fls. 78-87, 125-126).
Assim, o denunciado, com tais condutas, praticou os delitos de furto simples e de furto
qualificado, previstos, respectivamente, no art. 240, caput e no art. 240, § 5º, ambos do
Código Penal Militar, devendo ser aplicada, por semelhança das condições de tempo, lugar e
maneira de execução, a regra da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal
Brasileiro em relação às condutas em detrimento dos ofendidos ao final elencados, e a regra
do concurso material prevista no art. 79 do Código Penal Militar entre as duas espécies
delitivas antes referidas.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denuncia CARLOS EDUARDO SANTOS
DA SILVEIRA como incurso no artigo 240, caput (furto simples), do Código Penal Militar, c/c
o art. 71 do Código Penal Brasileiro (crime continuado), e no art. 240, § 5º (furto
qualificado), do Código Penal Militar, devendo ser aplicada a regra do art. 79 do Código
Penal Militar (concurso material) entre ambas as espécies delitivas. (evento 39, DOC1)
(Grifos do autor).
Em Decisão proferida no dia 11 de julho de 2023, a Exordial foi recebida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da União da 3ª Auditoria da 3ª CJM, determinando a Citação
do Denunciado e a intimação dos Ofendidos e das testemunhas da Acusação, para fins de
oitiva, a ser realizada nos dias 21 e 22 de agosto de 2023 (evento 1, DOC2).
O delito foi praticado, em tese, entre os dias 7 a 14 de outubro de 2022, e, à
época, o Acusado, nascido em 18 de maio de 2003, possuía 19 (dezenove) anos de idade.
O Réu foi citado, na forma da lei, no dia 14 de agosto de 2023, ocasião em que
declarou estar sendo assistido pela Defensoria Pública da União (evento 33, DOC1 e evento
33, DOC2).
No dia 21 de agosto de 2023, foi realizada sessão plenária para fins de oitiva
dos Ofendidos, a saber, Klaus dos Santos Wippel, Filipe Dantas Abrantes, Luan Barcelos de
Andrade, Guilherme Paula Silveira e Walter Maurer Tatsch, por meio de videoconferência
(evento 37, DOC1 a 10; e evento 40, DOC1).
Na data subsequente, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Acusação,
quais sejam: Clédison Lopes de Santana, Fabiano Nunes Nogueira, Rafael Pires de Barcellos,
Guilherme Silveira de Abreu, Fabrício Neves Godoy e Pedro Witor Zuse Prass, sendo os atos
gravados em meio audiovisual (evento 41, DOC1 a 10).
A Defesa, por meio de petição protocolada no dia 22 de agosto de 2023,
informou não ter testemunhas a arrolar (evento 44, DOC1).
O Acusado foi qualificado e interrogado, em sessão plenária realizada em 13 de
setembro de 2023, na ocasião, assistido pela Dra. Josianne Zanoto, Defensora Pública da
União, sendo-lhe assegurado o direito constitucional de permanecer em silêncio. Em seguida,
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foi determinada a abertura do prazo previsto no art. 427 do CPPM para as Partes (evento 61,
DOC1 a 4; evento 62, DOC1).
O Presentante do Ministério Público Militar requereu a juntada da folha de
alterações do Acusado e para que fosse oficiado ao Comando do 29º Batalhão de Infantaria
Blindado, com o intuito de informar se, nos meses de setembro a outubro de 2022, o Acusado
se encontrava na posse acautelada ou consentida, por qualquer meio, de um ou mais itens
mencionados na Peça Inicial, pleitos que foram deferidos pelo Magistrado Federal, juntados
aos autos e com vistas ao MPM (evento 71, DOC1; evento 73, DOC1; evento 77, DOC1 e
evento 77, DOC2; evento 88, DOC1).
A Defesa, por sua vez, deixou transcorrer in albis o aludido prazo processual
(APM nº 7000197-17.2023.7.03.03030, evento 68).
Há, nos autos, a informação de que o Acusado foi licenciado das fileiras do
Exército a partir de 13 de janeiro de 2023 (evento 77, DOC2, fl. 6).
Em sede de Alegações Escritas, a Acusação requereu a condenação do Acusado
pela prática do crime de furto, previsto no art. 240, caput, do CPM, combinado com o art. 71
do CP, e no art. 240, § 5º, da mesma Lei, devendo ser aplicada a regra do art. 79 do CPM
entre as espécies delitivas, com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício
do sursis, caso aceite as condições impostas pelo Juízo (evento 88, DOC1).
A Defesa, em Alegações Derradeiras, postulou, preliminarmente, a aplicação do
acordo de não persecução penal, com a remessa dos autos ao Ministério Público Militar.
Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou a incidência da pena-base, no seu
mínimo legal; ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na
forma do art. 44 e §§ do CP (evento 91, DOC1).
O Despacho Saneador foi prolatado no dia 18 de dezembro de 2023,
designando-se a data de 5 de março de 2024 para a sessão de julgamento do feito (evento 93,
DOC1).
Na data aprazada, durante os debates orais, o Ministério Público Militar se
posicionou contrariamente à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) por não
haver previsão no CPPM e no Enunciado nº 18 da Súmula do STM. A Defesa, por sua vez,
desistiu da referida preliminar. Em seguida, o Conselho Especial de Justiça para o Exército, à
unanimidade, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva constante na Exordial e
condenou Carlos Eduardo Santos da Silveira à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, c/c o art. 80 do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime
prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena.
Prosseguindo no julgamento, absolveu-o da acusação de ter incorrido no art.
240, caput, do CPM, especificamente quanto aos bens constantes do item “g” da Peça Inicial,
com fulcro no art. 439, alínea b, do CPPM. E, ao final, de igual forma, absolveu o Acusado
da imputação contida na Denúncia do crime do art. 240, § 5º, do CPM, com supedâneo na
alínea e do art. 439 da Lei Processual Penal Militar (evento 106, DOC1 a 10; evento 107,
DOC1).
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 14 de março de 2024; a expedição
da intimação se deu em 18 de março de 2024 para as Partes; com as respectivas confirmações
em 19 e 27 de março de 2024, para a Defesa e para a Acusação; e os recursos foram
interpostos, nas mesmas datas, sucessivamente (evento 107, DOC1; 109; 110; 112; evento
113, DOC1; 119; e evento 120, DOC1).
Em suas Razões Recursais, o Presentante do Ministério Público Militar
postulou a reforma da Sentença, para que o Acusado fosse condenado pela conduta de furto
simples (art. 240, caput, do CPM) dos itens descritos no item “g” da Peça Inicial, bem como
a sua condenação pela prática de furto qualificado, em relação aos itens “f”, apontados na
Denúncia (evento 132, DOC1).
A Defesa, em Contrarrazões, postulou o desprovimento do Apelo da Acusação,
para que fosse mantida a Sentença, na parte da sua absolvição referente ao art. 240 do CPM,
por atipicidade, e da conduta descrita no art. 240, § 5º, do CPM, por ausência de prova quanto
ao dolo específico do agente (evento 145, DOC1).
A Defensoria Pública da União, em Razões Recursais, requereu a aplicação dos
§§ 1º e 2º do art. 240 da Lei Penal Militar, tendo em vista a devolução integral dos bens pelo
recorrente aos Ofendidos; ou a aplicação do princípio da insignificância, em razão da
inexpressividade de lesão ao bem jurídico tutelado; ou, em caso de manutenção da
condenação, postulou a incidência da circunstância atenuante contida no art. 72, inciso III,
alínea d, do CPM (evento 129, DOC1).
Numa segunda oportunidade, a Defensoria Pública da União postulou a
irretroatividade da atual redação do art. 84 do CP, conforme alteração promovida pela Lei nº
14.688/2023, em razão de os fatos terem ocorrido em 2022. Ao final, requereu a diminuição
do prazo para a suspensão condicional da pena para 2 (dois) anos, nos termos da antiga
redação da citada norma (evento 134, DOC1).
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões de Recurso, pleiteou o
desprovimento do Apelo da Defensoria Pública da União, rechaçando todos os argumentos
expendidos nas duas razões recursais oferecidas pela Defesa (evento 142, DOC1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar opina pelo conhecimento dos Apelos,
pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso da Acusação (evento
8, DOC1).
O e. Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os Apelos interpostos pelas Partes são tempestivos e atendem aos demais
requisitos processuais previstos em lei, devendo ser conhecidos. No mérito, o Apelo da
Acusação deve ser desprovido, e o recurso da Defensoria Pública da União merece ser
provido parcialmente pelas razões abaixo aduzidas.
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para um melhor exame dos recursos em tela, primeiramente será feita uma
análise da estrutura analítica dos crimes imputados a Carlos Eduardo Santos da Silveira,
conforme descrito na Denúncia, sendo eles:
- art. 240, caput, do CPM, como se verifica nas alíneas a a e; e alínea g, e no
art. 240, § 5º, do mesmo Estatuto, conforme descreve a alínea f da Peça Inicial, na forma a
seguir.
1. Art. 240, caput, do CPM
1.1 Autoria
A Autoria delitiva resta delineada nos autos, porque, além da confissão judicial
do Acusado, os Ofendidos e as testemunhas de Acusação corroboraram a versão por ele
apresentada, apontando-o como o autor dos delitos em espécie.
A saber, os Ofendidos, de forma unânime, reconheceram, como sendo de suas
propriedades, os bens apreendidos em poder do Acusado.
As testemunhas de Acusação homologaram a versão do ex-militar Carlos
Eduardo Santos da Silveira, como o autor dos bens subtraídos no interior do alojamento do
Estado-Maior do 29º BIB e de outros locais, dentro da OM, aos quais tinha livre acesso.
Após muitos questionamentos por parte do 2º Tenente Clédison Lopes de
Santana, que era o Oficial de Inteligência do Batalhão, o Acusado admitiu ter furtado os bens
descritos na Denúncia, constantes das alíneas a a e, de propriedade dos Ofendidos, Klaus dos
Santos Wippe, Maj Ex, Filipe Dantas Abrantes, Maj Ex, Luan Barcelos de Andrade, 3º Sgt
Ex, Guilherme Paula Silveira, Cb Ex, e de Walter Maurer Tatsh, Sd Ex.
Portanto, resta caracterizada a autoria delitiva.
1.2 Materialidade
A materialidade delitiva, de igual forma, encontra-se configurada em face da
prova testemunhal bem como da prova documental, ambas apresentadas nos autos.
Os bens descritos na Denúncia, constantes das alíneas a a e, e da alínea g, foram
apreendidos, conforme se vê nos respectivos termos de apreensão, com o reconhecimento,
pelos Ofendidos, dos bens de sua propriedade e avaliados mediante os laudos periciais,
complementares e de avaliação, conforme indicado abaixo:
a) Uma (1) faca modelo baioneta do Fuzil IA2 da marca Bélica, um (1) porta-carregador de
fuzil da marca Vertical do Ponto, um (1) coldre de pistola da marca Vertical do Ponto, um (1)
fiel retrátil de pistola na cor preta, um (1) porta-carregador de pistola da marca Vertical do
Ponto e um (1) suspensório da marca Vertical do Ponto, pertencentes ao Major Filipe Dantas
Abrantes (Termo de Apreensão – evento 15, DILIG3; Auto de Reconhecimento, evento 1,
INQ3, fls. 102-104), somando o valor total de R$ 657,40 (seiscentos e cinquenta e sete reais e
quarenta centavos – Laudo Pericial nº 008/2023 – Complementar, evento 35, LAUDOAVAL1 e
ANEXO2);
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) Um (1) porta carregador de pistola da marca Vertical do Ponto, um (01) fiel tipo fio de
telefone para pistola, um (1) fiel retrátil de pistola, um (1) coldre para pistola da marca
Vertical do Ponto, um (1) porta carregador de fuzil padrão norte- americano, um (1)
suspensório da marca Vertical do Ponto e uma (1) “blusa e calça” camuflada do modelo novo,
tamanho GG, da marca EB Barda, pertencentes ao Capitão Klaus dos Santos Wippel (Termo
de Apreensão – evento 15, DILIG3; Auto de Reconhecimento, evento 1, INQ3, fls. 105-107),
somando o valor total de R$ 927,90 (novecentos e vinte e sete reais e noventa centavos –
Laudo Pericial nº 008/2023 – Complementar, evento 35, LAUDOAVAL1 e ANEXO2);
c) Um (1) kit de camuflagem camuflado com separador e um (1) porta- carregador de fuzil da
marca Vertical do Ponto, pertencentes ao 3º Sgt Luan Barcelos de Andrade (Termo de
Apreensão – evento 15, DILIG3; Auto de Reconhecimento, evento 1, INQ3, fls. 98-99),
somando o valor total de R$ 121,50 (cento e vinte e um reais e cinquenta centavos – Laudo
Pericial nº 008/2023 – Complementar, evento 35, LAUDOAVAL1 e ANEXO2);
d) Uma (1) faca modelo MK2 com bainha da marca Delta, pertencente ao Sd Walter Maurer
Tasch (Termo de Apreensão – evento 15, DILIG3; Auto de Reconhecimento, evento 1, INQ3,
fls. 94-953), com o valor total de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais – evento 29, DILIG2);
e) Um (1) separador de kit camuflado com divisórias transparentes, pertencente ao Sd
Guilherme Paula Silveira (Termo de Apreensão – evento 15, DILIG3; Auto de
Reconhecimento, evento 1, INQ3, p. 139), com o valor total de R$ 7,00 (sete reais – Laudo
Pericial nº 008/2023 – Complementar, evento 35, LAUDOAVAL1 e ANEXO2); (Grifos nossos).
Portanto, a materialidade delitiva se encontra inconteste de dúvidas.
1.3 Tipicidade
As condutas do Acusado, em relação aos itens descritos na Denúncia,
das alíneas a a e, se amoldam formal e materialmente ao tipo previsto no art. 240 da Lei
Penal Militar, o qual traz como elementos constitutivos “Subtrair para si ou para outrem”;
“coisa alheia móvel”.
Logo, exige, além da subtração, que a conduta seja praticada pelo agente contra
alguém a quem pertença o bem, com animus furandi, ou seja, a intenção de ter a coisa alheia
móvel para si ou para outrem.
Nas lições de Rogério Greco
13, o bem furtado deve consistir em coisa alheia, na
forma a seguir:
Além de móvel, ou seja, passível de remoção, a coisa, obrigatoriamente, deverá ser
considerada alheia, isto é, pertencente a alguém que não aquele que a subtrai. Dessa forma,
não se configurará no delito de furto a subtração de: a) res nullius (coisa de ninguém, que
jamais teve dono); b) res derelicta (coisa abandonada); e c) res commune omnium (coisa de
uso de todos).
Acrescente-se ainda que a conduta deva ser praticada sem o conhecimento e
sem a anuência do Ofendido/Vítima, e, ainda, com o intuito de permanecer com a res furtiva.
Portanto, resta configurado o crime de furto perpetrado pelo Acusado, com a
subtração dos bens descritos nas alíneas a a e da Peça Inicial, pertencentes aos Ofendidos
Filipe Dantas Abrantes, Klaus dos Santos Wippel, Luan Barcelos de Andrade, Walter Maurer
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tasch e Guilherme Paula Silveira, sem a qualquer intenção de restituição do bem alheio
móvel, com a configuração do dolo na sua conduta.
Por outro lado, em relação aos bens descritos na alínea g, constantes da Peça
Inicial, após inúmeras diligências, embora haja a materialidade presente nos autos, não se
chegou à identificação dos respectivos proprietários, que se encontram relacionados abaixo:
g) Dois (2) suspensórios da marca Vertical do ponto, um (1) cinto de campanha da marca
Vertical do Ponto, um (1) conjunto de equipamento composto por cinto de campanha,
suspensório e porta-carregador da marca Vertical do Ponto, 2 (dois) porta-curativos da marca
Vertical do Ponto, uma (1) bolsa modular tática com porta- carregador e porta-caneta, dois
(2) porta-carregadores de fuzil em nylon, um (1) kit costura com separador camuflado, um (1)
porta rádio em nylon, um (1) cantil plástico e porta cantil em nylon, um (1) cantil plástico e
porta-cantil acolchoado em nylon, um (1) cinto de campanha em nylon, um (1) porta-granada
de mão, uma (1) luva de boxe da marca Krav Maga, um (1) coldre tático de perna, um (1) kit
saúde com separador camuflado, uma (1) faca Xingu modelo Rambo e um (1) porta-curativo
em nylon, pertencentes a militares não identificados (Termo de Apreensão – evento 15,
DILIG3), somando o valor total de R$ 2.023,05 (dois mil e vinte e três reais e cinco centavos –
Laudo Pericial nº 008/2023 – Complementar, evento 35, LAUDOAVAL1 e ANEXO2).
Assim, apesar de haver os fatos descritos na Denúncia, não se comprovou, ao
longo da instrução criminal, a quem pertencem os bens descritos na sua alínea g, ora
subtraídos pelo Acusado, não restando preenchido um dos elementos constitutivos do crime
de furto (simples), devendo ser absolvido por atipicidade da conduta.
1.4 Ilicitude
O comportamento do Acusado, portanto, é contrário ao ordenamento jurídico,
aquele tipificado no ar. 240 da Lei Penal Militar. A Defesa não suscitou qualquer causa de
exclusão de ilicitude tampouco sequer comprovou quaisquer uma delas.
1.5 Culpabilidade
Carlos Eduardo Santos da Silveira era imputável à época dos fatos; tinha
potencial consciência da ilicitude; teve várias instruções acerca de crimes militares, portanto
possuía o dever de preservar a confiança ora lhe depositada e de cuidar dos bens pertencentes
aos seus colegas de caserna. Assim, era lhe exigível conduta totalmente diversa da ora
praticada.
Inexiste, nos autos, qualquer causa de exclusão de culpabilidade.
2. Art. 240, § 5º, do CPM
2.1 Autoria
A autoria delitiva se encontra configurada nos autos, diante do conjunto
probatório existente nos autos.
A prova documental (termo de apreensão, laudo pericial) em harmonia com as
declarações prestadas pelas testemunhas de Acusação comprovaram ser o Acusado o
responsável pela subtração dos bens descritos na Peça Inicial, de propriedade da
Administração Militar.
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2 Materialidade
A materialidade delitiva se encontra comprovada nos autos, diante da prova
documental acostada aos autos, como se vê abaixo:
f) Um (1) conjunto de talheres articulados em aço inox (faca, garfo e colher), seis (6) patchs
de bandeiras do Brasil do tipo emborrachado com velcro à retaguarda, um (1) par de halteres
de 2kg cada na cor verde e uma (1) luva de boxe da marca Everlast, pertencentes à
Administração Militar (Termo de Apreensão – evento 15, DILIG3; Autos de Reconhecimento,
evento 1, INQ3, fls. 96-974 e 100-1015), somando o valor total de R$ 320,98 (trezentos e vinte
reais e noventa e oito centavos – Laudo Pericial nº 008/2023 – Complementar, evento 35,
LAUDOAVAL1 e ANEXO2)
2.3 Tipicidade
De forma diversa adotada pela douta Sentença, o exame da conduta do Acusado
se dará sob os contornos da Teoria Finalista da Ação, na qual o elemento subjetivo do tipo
(dolo ou culpa) será analisado no primeiro tripé da estrutura analítica do crime, qual seja, no
fato típico, sendo os outros 2 (dois) antijurídico e culpável.
No fato típico, por sua vez, para ser configurado, há de se analisar a conduta
(ação humana), o resultado, a relação de causalidade ou nexo causal e a tipicidade (em
sentido estrito).
Segundo a doutrina
14, in verbis:
[...] o fato criminoso, por ser calcado em norma abstrata, requer para a sua configuração a
prática de uma ação (ou a não prática dela, quando assim exige a lei, visto que o Direito não
pode cuidar, proibindo ou exigindo que se aja, de situações irracionais, sem que haja a
possibilidade de deliberação em face do conteúdo da norma penal.
Apesar de o dolo e a culpa estarem inseridas no art. 33, incisos I e II, do CPM,
sob a rubrica da Culpabilidade, há que se afirmar que o texto traz a simples definição jurídica
de cada um dos elementos subjetivos, em nada impedindo que se faça uma construção
doutrinária acerca da aplicação de dogmas do finalismo quando do estudo do fato típico
(CÍCERO, Robson Coimbra, op. cit, p. 318).
Ultrapassada tal questão, faz-se o exame da conduta perpetrada pelo Acusado,
qual seja, a subtração de bens pertencentes à Administração Militar, na forma prevista no § 5º
do art. 240 da Lei Penal Militar.
O tipo em comento somente é previsto na modalidade dolosa, o que enseja a
análise da conduta do Acusado sob essa perspectiva. Nesse instante, se depura se esse possuía
a intenção de permanecer com as coisas pertencentes à Administração Militar, ainda que
remotamente, ou de entregá-las a outrem.
Em seu interrogatório, o Acusado confessou que cometeu as outras subtrações
descritas na Denúncia, fazendo restrições somente quanto aqueles bens pertencentes à União,
porque acreditou que estaria sob a posse legal deles, já que os utilizava sempre nas missões
por ele desempenhadas. Acreditou que assim lhe estariam acautelados.
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Houve diligência do Ministério Público Militar, no sentido de informar se havia
termo de cautela em nome do Acusado, nos meses de setembro e de outubro de 2022. Embora
a resposta do Comandante do 29º Batalhão de Infantaria Blindado tenha sido negativa, isso
não exclui a possibilidade de ter sido o referido documento confeccionado em período
diverso.
Inexiste, nos presentes autos, prova suficiente e apta que comprove a intenção
de o Acusado praticar a conduta delituosa ora lhe imputada. Portanto, havendo dúvidas, não
se deve condená-lo, evocando-se o princípio do in dubio pro reo, diante da insuficiência de
provas de que tenha agido com a vontade livre e consciente de subtrair os bens pertencentes à
Administração Militar.
Nessa senda, deve ser mantida a sua absolvição do crime previsto no art. 240, §
5º, do CPM, à luz da alínea e do art. 439 do CPPM.
Fica, portanto, prejudicada a análise da ilicitude e da culpabilidade.
Diante da configuração dos delitos de furto simples, conforme exposto acima,
em razão das provas coligidas nos autos, caracterizando-se a autoria, a materialidade e a
culpabilidade no tocante ao crime previsto no art. 240, caput, do CPM, pela subtração dos
bens descritos nas alíneas a a f, da Denúncia.
A Sentença recorrida deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com a ressalva à adoção da Teoria Finalista e ao tópico do período da
suspensão condicional da pena, que será estudado em fase posterior.
No momento, passo à próxima análise, primeiramente, das razões Recursais da
Acusação e, em seguida, das Razões Recursais da Defesa.
3. Razões Recursais do Ministério Público Militar
Em suas Razões Recursais, o Presentante do Ministério Público Militar
postulou a reforma da Sentença, para que o Acusado fosse condenado pela prática de furto
qualificado, em relação aos itens “f”, apontados na Denúncia, e, ainda, pela conduta de furto
simples (art. 240 caput do CPM), no tocante aos itens descritos no item “g” da Peça Inicial.
Não procedem aos pleitos da Acusação, visto que já foram exaustivamente
analisados quando da estrutura analítica dos referidos crimes, não havendo prova suficiente
de que o Acusado tenha agido com dolo na primeira conduta delitiva; e pela ausência de um
dos elementos constitutivos, quanto ao segundo crime, não se identificando a quem
pertenciam os bens furtados.
Assim, não merece ser provido o Apelo da Acusação, em face das razões de
decidir já delineadas anteriormente.
4. Razões Recursais da Defensoria Pública da União
A Defensoria Pública da União, em Razões Recursais, requereu (1) a aplicação
dos §§ 1º e 2º do art. 240 da Lei Penal Militar, tendo em vista a devolução integral dos bens
pelo Acusado aos Ofendidos; (2) ou a aplicação do princípio da insignificância, em razão da
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inexpressividade de lesão ao bem jurídico tutelado; (3) ou, em caso de manutenção da
condenação, postula a incidência da circunstância atenuante contida no art. 72, inciso III,
alínea d, do CPM.
Numa segunda oportunidade, a Defensoria Pública da União postulou (4) a
irretroatividade da atual redação do art. 84 do CPM, conforme alteração promovida pela Lei
nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, em razão de os fatos terem ocorrido em 2022. Ao
final, requereu a diminuição do prazo para a suspensão condicional da pena para 2 (dois)
anos, nos termos da antiga redação da citada norma
Em relação ao primeiro pedido (1), qual seja, a aplicação dos §§ 1º e 2º ambos
do art. 240 da Lei Penal Militar, conclui-se pelo seu não acolhimento, a uma, porque o valor
dos bens subtraídos, segundo laudos periciais, ultrapassam quantia de relevância econômica,
não configurando assim numerário de pequeno valor, previsto na lei; a duas, porque a
restituição dos bens apreendidos não se deu de forma voluntária, sendo aqueles encontrados
somente após os Ofendidos terem se queixado do desparecimento de alguns de seus pertences
e, em seguida, de vistoria no armário do alojamento, pertencente ao Acusado.
No tocante ao segundo pedido (2), da incidência do princípio da insignificância,
de igual forma, não se aplica ao presente feito.
A começar, os bens subtraídos foram avaliados em quase R$ 2.000,00 (dois mil
reais), sem a devida atualização, não se configurando tal quantia como de pequeno valor.
Acrescente-se que, além do prejuízo patrimonial aos Ofendidos, a Administração Militar foi
aviltada, em face da confiança depositada ao ex-militar seja pela OM seja pelos seus colegas
de caserna.
Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, para se evocar o princípio da
insignificância, devem estar presentes 4 (quatro) vetores, sendo eles: mínima ofensividade da
conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
A começar, a conduta praticada pelo Apelante/Apelado é de alta
reprovabilidade, porque, além de atingir o bem jurídico tutelado imediato, ofende o regular
funcionamento da instituição militar; a conduta, no caso, é de extrema gravidade porque a
confiabilidade depositada ao Acusado foi desprestigiada, bem como aquela depositada pelos
seus colegas de caserna. Nesse caso, a hierarquia, a disciplina, a credibilidade e a segurança
da OM restaram vulneráveis.
A reprovabilidade da conduta é de extrema gravidade e expressiva a lesão
jurídica provocada.
A jurisprudência aponta no mesmo sentido, como se vê abaixo:
RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO.
RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
REITERAÇÃO
DELITIVA
EM
CRIMES
PATRIMONIAIS.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento
simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação;
c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do
resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - o réu apresenta condições subjetivas
desfavoráveis, havendo, em seu desfavor, outras 3 ações pelo mesmo delito -, demonstram
significativa reprovabilidade do comportamento, não se podendo qualificá-lo como de
reduzida ofensividade e periculosidade, considerando que ficou demonstrada pela instância
antecedente a contumácia do réu em crimes patrimoniais, o que é suficiente ao afastamento da
incidência do princípio da insignificância.
3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e
integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do
princípio da insignificância. (REsp n. 2.062.095/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023.)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, observando-se a
presença dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 98.152/MG,
Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a
aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual
de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. "A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente
para a incidência do princípio da insignificância" (Tema n. 1205, DJe 30/10/2023).
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.707.405/PA, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)
Dessa forma, não prospera o pleito de aplicação do Princípio da Insignificância.
No tocante ao terceiro pedido (3), qual seja, a incidência da circunstância
atenuante contida no art. 72, inciso III, alínea d, do CPM, no caso de manutenção de
Sentença, de igual forma, não procede, pelas razões abaixo aduzidas.
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na dosimetria da pena, na sua primeira fase, a pena-base já foi fixada no seu
mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao Acusado; na segunda fase, apesar de estar presente a circunstância
atenuante da menoridade, a reprimenda já se encontra no seu mínimo legal, à luz do art. 73
do CPM e do Enunciado nº 231 do STJ; e, na terceira fase, foi reconhecido o instituto do
crime continuado, tendo em vista que os fatos delituosos são de mesma espécie e ocorreram
em condições de similitude, quanto ao tempo, ao lugar e à maneira de execução, voltados
contra cinco Ofendidos, o que, conforme Enunciado nº 659 do STJ, autoriza a sua majoração
em 1/3 (um terço), tornando-se definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
Em relação ao último pleito (4), a irretroatividade da atual redação do art. 84 do
CPM, conforme alteração promovida pela Lei nº 14.688/2023, conclui-se pela procedência de
tal tese defensiva, a saber.
No Direito intertemporal, impera o princípio da irretroatividade das leis,
admitindo a sua aplicação retroativa quando se tratar de norma mais benéfica ao Réu,
conforme preconizado no inciso XL do art. 5º da CF/1988, não se olvidando das leis
temporárias ou excepcionais, que são ultra-ativas.
Nas lições de Cézar Roberto Bitencourt
15, a irretroatividade das leis busca
resguardar o princípio da legalidade e da anterioridade da lei, na forma a seguir:
Há uma regra dominante em termo de conflito de leis penais no tempo. É a da irretroatividade
da lei penal, sem a qual não haveria nem segurança e nem liberdade na sociedade, em
flagrante desrespeito ao princípio da legalidade e da anterioridade da lei, consagrado no art.
1º do Código Penal e no art. 5º, inc. XXXIX, da Constituição Federal.
[...]
Desde que uma lei entra em vigor até que cesse a sua vigência rege todos os atos abrangidos
pela sua destinação. ‘Entre estes dois limites - entrada em vigor e cessação de sua vigência –
situa-se a sua eficácia. Não alcança, assim, os fatos ocorridos antes ou depois dos dois limites
extremos: não retroage e nem tem ultra-atividade. É o princípio tempus regit actum’.
Contudo, a despeito do supra afirmado, o princípio da irretroatividade vige somente em
relação à lei mais severa. Admite-se no Direito intertemporal, a aplicação retroativa da lei
mais favorável (art. 5º, XL, da CF). Assim, pode-se resumir a questão no seguinte princípio: o
da retroatividade da lei penal mais benigna. A lei nova que forma mais favorável ao réu
sempre retroage.
A Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, com vigência a partir de 60
(sessenta) dias de sua publicação, trouxe as alterações com o intuito de compatibilizar o
Código Penal Militar com o Código Penal comum e com a Constituição Federal e possui
natureza de lei material.
A sua eficácia não alcança os fatos pretéritos à sua vigência, como os ora
colacionados no presente processo, porque a Denúncia imputou ao Acusado a prática de furto
simples, especificando a sua ocorrência no ano de 2022.
No ano de 2022, estava vigente a regra contida no art. 84, caput, do CPM, o
qual adotava um período mínimo de suspensão da execução da pena de 2 (dois) anos, desde
que atendidos os requisitos legais. A novel redação traz como suspensão mínima da execução
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da reprimenda um período de 3 (três) anos, portanto, mais prejudicial ao Acusado, não
podendo ser assim aplicada de forma retroativa, à luz do art. 5º, inciso XL, da CF/1988.
O pedido defensivo deve ser deferido para tão somente ser reduzido o período
da suspensão condicional da execução da pena de 3 (três) para 2 (dois) anos.
5. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da Acusação e
de dar provimento parcial ao Recurso Defensivo, para, mantendo a Sentença recorrida, tão
somente alterar o período da suspensão condicional da execução da pena de 3 (três) para 2
(dois) anos, à luz do art. 84 do CPM, bem como do art. 606 do CPPM, e em consonância com
o art. 5º, inciso XL, da CRFB/1988.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367688v5 e do código CRC c9d24ae9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 4/2/2025, às 23:32:0
1. Ex. Departamento de Treinamento Físico do 29º BIB (área de lutas do Batalhão, localizada no Galpão Crioulo).
2. O Sd Walter Maurer Tasch reconheceu a faca modelo MK2, da marca Delta, por sua bainha.
3. No Termo de Reconhecimento de Objetos, o 3º Sgt Guilherme Silveira de Abreu, do Departamento de Treinamento
Físico do Batalhão, apenas reconheceu o par de halteres e as luvas de box.
4. No Termo de Reconhecimento de Objetos, o S Ten Fabiano Nunes Nogueira apenas reconheceu o conjunto de talheres
articulados e os seis (6) patchs de Bandeiras do Brasil.
5. Cinto do Maj. Dantas (evento 1, INIC2, fls. 40-44).
6. A farda do Cap Wippel teria sido utilizada pelo denunciado no dia 19 de outubro de 2022 durante o evento do “Chá das
Mulheres”, ocorrido no Galpão Crioulo da OM (evento 1, INIC2, fls. 40-44), e estava em uso pelo Sd Eduardo Santos no
dia 21 de outubro de 2022.
7. Consta que o par de halteres e as luvas de boxe da Administração Militar foram encontrados em um cunhete sobre o
armário do Sd Carlos Eduardo da Silveira, no interior do Alojamento da Companhia de Comando e Apoio, no dia 21 de
outubro de 2022 (IPM, evento 15, DILIG4).
8. De origem desconhecida – evento 29, DILIG2 (Tabela de Materiais Apreendidos) e Laudo Pericial nº 008/2023 –
Complementar, evento 35, LAUDOAVAL1 e ANEXO 2.
9. De propriedade do Cap Klaus Dos Santos Wippel - evento 29, DILIG2 (Tabela de Materiais Apreendidos) e Laudo
Pericial nº 008/2023 – Complementar, evento 35, LAUDOAVAL1 e ANEXO2.
10. A transação de R$ 125,00 deu-se por intermédio de PIX, estando o respectivo comprovante juntado no EVENTO 29,
DILIG2, demonstrando que o pagamento ocorreu em 19 de outubro de 2022. A devolução do dinheiro ocorreu, por sua
vez, em 1º de novembro de 2022.
11. De propriedade do Cap Klaus Dos Santos Wippel – evento 29, DILIG2 (Tabela de Materiais Apreendidos) e Laudo
Pericial nº 008/2023 – Complementar, evento 35, LAUDOAVAL1 e ANEXO2.
12. O valor referente à venda não foi efetivamente pago pelo Sd Zuse, que havia pedido prazo para tanto.
13. GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral, 16. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2014. (sítio eletrônico
tegiaconcursos.com.br/blog/furto-resumo/consultado em 24 de novembro de 2024)
14. NEVES, Cícero Robson Coimbra, STREIFINGER, Marcelo, Manual de Direito Penal Militar – Volume único, 8. ed.
revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p. 320.
15. BITENCOURT, Cezar Roberto, Parte Geral, Coleção Tratado de direito penal volume I, 26. ed., São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 64/65.
7000325-23.2024.7.00.0000
40001367688 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR